Tribunal: TJSP
Processo: 1062703-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Cancelamento de voo internacional em razão de imprevistos decorrentes da Covid-19. Fortuito externo. Passageira que pretende o reembolso do bilhete adquirido de outra empresa para retornar ao Brasil com partida vinte e quatro horas mais tarde. Alegação, ademais, de desamparo em solo internacional. Resolução 556/20 da ANAC que desobrigou as companhias

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Cancelamento de voo internacional em razão de imprevistos decorrentes da Covid-19. Fortuito externo. Passageira que pretende o reembolso do bilhete adquirido de outra empresa para retornar ao Brasil com partida vinte e quatro horas mais tarde. Alegação, ademais, de desamparo em solo internacional. Resolução 556/20 da ANAC que desobrigou as companhias aéreas de fornecer reacomodação em outros voos e de prestar assistência material. Falha na prestação do serviço configurada, contudo, em razão de ausência de assistência informacional à consumidora. Ocorrência de dano moral indenizável. Existência de precedente na Corte no mesmo sentido. Monta indenizatória ora fixada em R$ 3.000,00, de acordo com as peculiaridades do caso. Apelo parcialmente provido.